Tribunal: TJDFT
Processo: 0722645-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. LITISCONSÓRICIO PASSIVO DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. ÚNICO TRATAMENTO POSSÍVEL. ORDEM CONCEDIDA.
1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, para que responda pela obrigação em exame em virtude da eventual ausência de incorporação de medicamento para uso no âmbito do Sistema Único de Saúde.
2. A controvérsia ora reinante neste Egrégio Tribunal de Justiça ficou limitada à afirmação segundo a qual não há registro expresso a respeito da tese sobre a incorporação do medicamento ao SUS nas razões adotadas no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 855.178-SE (Tema no 793), não sendo o caso de afirmar-se que a competência da Justiça do Distrito Federal, no presente caso, decorreria do fato de que o aludido fármaco conta com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), apesar de não padronizado para disponibilização pelo Sistema Único de Saúde.2.1. Faz parte da política nacional de dispensação de medicamentos, adotada pelo SUS, a elaboração de um rol padronizado de fármacos com o objetivo de ofertar esses produtos regularmente aos utentes do sistema, sendo oportuno sublinhar que, nos moldes do art. 198 da Constituição Federal, o SUS envolve os três segmentos da federação brasileira, quais sejam a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios. 2.2. incorporação de novas tecnologias ou novos fármacos, ao SUS, deve resultar de procedimento administrativo dotado de duas fases, sendo a primeira delas a análise técnica adequada, ou seja, a devida consideração da Administração Pública a respeito das evidências “científicas” comprobatórias da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, produto ou procedimento em exame. A segunda consiste na avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive em relação aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, nos casos em que essas providências se mostrarem admissíveis 2.3. No caso dos autos a União não é autora, ré, assistente ou opoente, e, mesmo que tivesse requerido sua participação nos autos, a simples intervenção anômala da referida entidade não tem o condão de promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2.4. encontra em curso, na Administração Pública, a construção de um modelo de participação de cada uma das três entidades federadas no tema da promoção e execução de políticas públicas na esfera da assistência farmacêutica. Pode-se observar que essas medidas estão razoavelmente em sintonia com a necessária natureza descentralizada, não só da gestão, mas também, e por isso mesmo, do próprio sistema federativo, a exigir o devido cuidado com a coordenação das atividades cooperadas desempenhadas por cada um dos entes integrantes, que se encontram orientados por critérios de financiamento específicos, 2.5. A dinâmica ora exposta sinaliza para o fato de que a atribuição do caráter de solidariedade às eventuais obrigações impostas ao sistema deve ser analisada com merecida acuidade, pois nesse caso a intervenção do Poder Judiciário, mesmo que embasada no argumento de defesa de um específico direito fundamental, contrariaria o fundamento central do nosso sistema federativo “de cooperação”, justamente sua natureza descentralizada e autônoma, mas coordenada e legitimamente justificada pelo imperativo de obtenção da máxima eficácia de seus meios. 2.6. O “Componente Especializado da Assistência Farmacêutica”, regulamentado pela Portaria GM-MS no 1554, de 30 de julho de 2013, tem por escopo proceder ao tratamento de doenças raras ou de baixa prevalência, bem como de doenças de alta prevalência, nas quais o paciente apresentou alterações como intolerância, refratariedade aos medicamentos de primeira linha do tratamento, ou mesmo, nos casos de agravamento do quadro clínico dos pacientes. Os medicamentos que integram esse componente em particular estão divididos em três distintos grupos, dotados de peculiares características, responsabilidades e modos de organização: a) no primeiro grupo, previsto no art. 5o da Portaria 1554, constam os medicamentos sob responsabilidade da União, justamente aqueles concernentes à (ao): a.1) maior complexidade da doença a ser tratada em ambulatório; a.2) caráter refratário relacionado à primeira e/ou à segunda linha de tratamento, ou intolerância do paciente aos respectivos fármacos; a.3) elevado impacto financeiro do medicamento; e a.4) inclusão dos medicamentos em ações de desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde. b) no segundo, estabelecido no art. 6o da Portaria 1554, os medicamentos sob responsabilidade dos Estados e Distrito Federal, ou seja, aqueles que são dotados de: b.1) complexidade menor da doença a ser tratada ambulatorialmente em relação aos elencados no primeiro grupo e b.2) refratariedade à primeira linha de tratamento ou intolerância do paciente. c) no terceiro, nos termos da previsão contida no art. 13 da mesma portaria, os medicamentos sob responsabilidade dos Municípios e do Distrito Federal, “e compõem parte do elenco do Componente Básico da Assistência Farmacêutica” e sua disponibilização se dará, em caso de demanda, “para a garantia das linhas de cuidados definidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas” a serem definidos pelo Ministério da Saúde. 2.7. No caso de doença que deve ser enquadrada no segundo grupo, previsto no art. 5o da Portaria 1554/2013 anteriormente aludida, justifica-se a responsabilidade atribuída ao Distrito Federal, nos moldes do art. 3o do referido ato administrativo, notadamente em virtude da ausência de padronização para dispensação do fármaco pelo SUS, observada a complexidade do quadro de saúde da paciente com previsão de tratamento ambulatorial e o caráter refratário relacionado à linha de tratamento “padronizado”. 2.8. A hipótese, portanto, não é de litisconsórcio passivo necessário da União, preservando-se a competência deste órgão colegiado.
3. No presente caso a pretensão ora em exame consiste na obtenção do fármaco "Cloridrato de Prasugrel", estando devidamente registrado, nas informações prestadas pelo Distrito Federal, que o agravo de saúde relatado não pode ser adequadamente controlado com as linhas de tratamento “padronizadas” pelo Sistema Único de Saúde, havendo risco de trombose arterial no segmento do stent e AVC subsequente. 3.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes em ato normativo do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observadas a presença cumulativa de três requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e c) existência de registro do medicamento na ANVISA. 3.2. No caso em exame foi devidamente demonstrada a incapacidade financeira da impetrante para arcar com o custo do uso do medicamento indicado, a existência de registro do medicamento na ANVISA e o esgotamento terapêutico por meio da utilização dos medicamentos já incorporados ao SUS.
4. Segurança concedida.